Tribunal: TJMT
Processo: 1013929-79.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013929-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRANI DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 630.738.031-49 (APELADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA EX CÔNJUGE – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO – DIREITO ADQUIRIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se na época da adesão do plano de saúde era permitida a dependência da parte autora, resta demonstrado o direito adquirido da ex-cônjuge em ser mantida como tal.

Restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da operadora do plano de saúde em realizar a exclusão indevida da parte autora e o resultado suportado, com transtorno, angústia e abalo psicológico de grande monta.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, visando reformar a sentença de Id. 148463803, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Reparação de Danos Morais nº 1013929-79.2020.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida mantenha a parte autora no plano de saúde, sem qualquer alteração contratual que a leve a desvantagem e impossibilidade da continuidade da assistência médica necessária, sobre o qual a autora deverá arcar com o pagamento integral, além da condenação da requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id.148463803).

Em suas razões de Id. 148463804, a apelante aduz a legalidade em encerrar o contrato firmado e a ausência de danos morais indenizáveis. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões no Id. 148463808, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelada ajuizou a demanda aduzindo, em síntese, que foi casada com Ivan Demetri Silva, funcionário aposentado do Banco do Brasil, de 9 de junho de 1962 até 11 de março de 1992 e, nessa qualidade de esposa, permaneceu inscrita como dependente do titular no plano de saúde associados da Ré CASSI até 01/06/1992.

Relata que o casamento terminou com separação judicial amigável e na sentença judicial que homologou o acordo ficou determinado que a autora continuaria inscrita no plano associados da CASSI na qualidade de dependente ex-esposa, razão pela qual em 01/06/1992, o status da autora foi modificado, quando se alterou sua inscrição com base nesse novo status, passando de cônjuge dependente para ex-cônjuge dependente, sob o nº 0300044864800175, tal como autorizado pelo Estatuto Social da CASSI de 1989 em vigor à época.

Aduz que permaneceu regularmente inscrita como dependente ex-cônjuge (Grupo de Dependentes Indiretos - GDI) de 1992 até o ano de 2000, quando, a pretexto de posterior alteração estatutária ocorrida em 1996, a requerida comunicou ao titular Ivan Demetri Silva que promoveria a exclusão da autora do plano associados, razão pela qual ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para determinar a manutenção da autora no plano e condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

O artigo 6º, §2, da Lei nº 4.567/42, dispõe que:

“
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

Ademais, é sabido que
o ordenamento jurídico adotou a denominada
"Teoria de Gabba"
, segundo a qual é adquirido todo direito que seja consequência de um fato idôneo a produzi-lo, em virtude da lei do tempo em que esse fato foi realizado, embora a ocasião de o fazer valer não se tenha apresentado antes do surgimento de uma lei nova sobre o mesmo.

Assim,
considera-se adquirido o direito que seja consequência de um fato jurídico e que tenha entrado para o patrimônio do sujeito, sendo excluídas as meras possibilidades ou faculdades abstratas.

Vale ressaltar que os direitos adquiridos se configuram assim que preenchidos seus requisitos e qualquer tentativa de supressão, seja por ato normativo, administrativo ou judicial, atenta contra a ordem constitucional.

In casu
, à época da sentença judicial que determinou a manutenção da autora no plano de saúde como dependente para ex-cônjuge, estava vigente o Estatuto Social da CASSI de 1989, a qual previa essa possibilidade.

Assim, não há que se falar em exclusão da parte autora como dependente do plano de saúde sob o argumento de posterior alteração estatutária ocorrida no Estatuto Social em 1996, haja vista a violação do direito adquirido.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - PLANO DE SAÚDE - MANUTENÇÃO NO QUADRO DE DEPENDENTES DO REQUERIDO APÓS DIVÓRCIO - POSSIBILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - DEMONSTRAÇÃO. - Quanto ao direito adquirido, o ordenamento jurídico adotou a teoria segundo a qual é adquirido todo direito que seja consequência de um fato idôneo a produzi-lo, em virtude da lei do tempo em que esse fato foi realizado, embora a ocasião de o fazer valer não se tenha apresentado antes do surgimento de uma lei nova sobre o mesmo - Se na época da adesão do plano de saúde os únicos requisitos exigidos para figurar no quadro de dependentes eram ser aceito e inscrito no empregador, independente do grau de parentesco mantido com o associado, resta demonstrado o direito adquirido do ex-cônjuge em ser mantido como tal.(TJ-MG - AC: 10000160378303003 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/06/0018, Data de Publicação: 08/06/2018)”

No que concerne ao dano moral indenizável, verifico que
resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da operadora do plano de saúde em realizar a exclusão indevida da parte autora e o resultado suportado, com transtorno, angústia e abalo psicológico de grande monta.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023